Tribunal: STJ
Processo: 0010287-32.2022.8.16.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2176742 - PR(2024/0391154-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: ANTONIO LUIZ TOSO FILHO - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARIA IVETE PASTERNACK TOSO
RECORRENTE
: JOSIANE MARISE TOSO
RECORRENTE
: ANTONIO LUIZ TOSO
ADVOGADOS
: ÉRICO PRADO KLEIN - PR070041
ANDRE FELIPE PORTUGAL - PR070096
DIANA DE SOUZA FERNANDES - PR097643
VICTOR GRESSLER WONTROBA - PR118661
AUGUSTO ROTONDO - PR123195
RECORRIDO
: GERT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.
ADVOGADOS
: AIRTON THIAGO CHERPINSKY - PR053439
FELIPE RAFAEL FERREIRA - PR054440
MARCOS VIANA COSTÓDIO - PR049526
DANIELI LISINSKI SANTANA - PR112234
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO DE REPASSE DE
ALUGUÉIS PREVISTA EM COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTAMENTO.
SOLIDARIEDADE. RESULTANTE DA VONTADE DAS PARTES .
INAPLICABILIDADE
DA
PRESUNÇÃO
DE
DIVISÃO.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PREMISSAS
FÁTICAS.
ÓBICES
DAS
SÚMULAS

E
5/STJ
7/STJ.
CONSIGNATÓRIA.
FINALIDADE
ESPECÍFICA.
DEPÓSITO
INTEGRAL COMO CONDIÇÃO DE FORÇA LIBERATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE PRESCRIÇÃO PARCIAL
COM
DEPÓSITO
INSUFICIENTE.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
enfrenta, com motivação suficiente, resolvendo integralmente a
questão posta.

Documento eletrônico VDA54047340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:49
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: b494d273-60e2-4b27-8a0a-1d8d2cfd2056

2. A definição da natureza e da extensão de obrigação contratual
demanda análise das premissas fáticas e das cláusulas pactuadas,
providência incabível no âmbito do recurso especial.

3. Pretensões relacionadas ao valor do débito ou a questões de
prescrição não podem ser examinadas quando a via processual
utilizada possui finalidade específica e não comporta dilação cognitiva
ampliada.

4. Para caracterizar o dissídio jurisprudencial é indispensável a
similitude fática entre os julgados confrontados, o que não se verifica
na espécie.

5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não
provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
03/02/2026
09/02/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54047340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:49
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: b494d273-60e2-4b27-8a0a-1d8d2cfd2056

RECURSO ESPECIAL No 2176742 - PR (2024/0391154-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: ANTONIO LUIZ TOSO FILHO - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARIA IVETE PASTERNACK TOSO
RECORRENTE
: JOSIANE MARISE TOSO
RECORRENTE
: ANTONIO LUIZ TOSO
ADVOGADOS
: ÉRICO PRADO KLEIN - PR070041
ANDRE FELIPE PORTUGAL - PR070096
DIANA DE SOUZA FERNANDES - PR097643
VICTOR GRESSLER WONTROBA - PR118661
AUGUSTO ROTONDO - PR123195
RECORRIDO
: GERT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.
ADVOGADOS
: AIRTON THIAGO CHERPINSKY - PR053439
FELIPE RAFAEL FERREIRA - PR054440
MARCOS VIANA COSTÓDIO - PR049526
DANIELI LISINSKI SANTANA - PR112234
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO DE REPASSE DE
ALUGUÉIS PREVISTA EM COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTAMENTO.
SOLIDARIEDADE. RESULTANTE DA VONTADE DAS PARTES .
INAPLICABILIDADE
DA
PRESUNÇÃO
DE
DIVISÃO.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PREMISSAS
FÁTICAS. ÓBICES DAS SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ. CONSIGNATÓRIA.
FINALIDADE ESPECÍFICA. DEPÓSITO INTEGRAL COMO CONDIÇÃO
DE FORÇA LIBERATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE
PRESCRIÇÃO PARCIAL COM DEPÓSITO INSUFICIENTE. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.

Documento eletrônico VDA53782527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:08
Código de Controle do Documento: 999fcae6-3c1d-425a-8fae-58efd7913391

1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
enfrenta, com motivação suficiente, resolvendo integralmente a questão
posta.

2. A definição da natureza e da extensão de obrigação contratual
demanda análise das premissas fáticas e das cláusulas pactuadas,
providência incabível no âmbito do recurso especial.

3. Pretensões relacionadas ao valor do débito ou a questões de
prescrição não podem ser examinadas quando a via processual utilizada
possui finalidade específica e não comporta dilação cognitiva ampliada.

4. Para caracterizar o dissídio jurisprudencial é indispensável a
similitude fática entre os julgados confrontados, o que não se verifica na
espécie.

5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto por ESPÓLIO DE ANTONIO LUIZ
TOSO, ANTONIO LUIZ TOSO FILHO, MARIA IVETE PASTERNACK TOSO e JOSIANE
MARISE TOSO (TOSO e outros) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná, assim ementado:

APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE REPASSE DOS
ALUGUÉIS PELOS VENDEDORES À COMPRADORA, PREVISTA NO
CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL.
DISCUSSÃO
ACERCA
DA
OCORRÊNCIA
OU
NÃO
DE
SOLIDARIEDADE ENTRE OS DEVEDORES. DO TEXTO DO NEGÓCIO
JURÍDICO EXTRAI-SE QUE TODOS OS VENDEDORES ASSUMIRAM
A RESPONSABILIDADE PELO REPASSE DOS VALORES. DIREITO
DO CREDOR EM EXIGIR DE UM OU DE ALGUNS DOS DEVEDORES,
PARCIAL OU TOTALMENTE, A DÍVIDA COMUM.
E 275 DO
ART. 264
CÓDIGO CIVIL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO
DE PARTE DA DÍVIDA. NATUREZA DECLARATÓRIA INCOMPATÍVEL
COM ESTE PROCEDIMENTO ESPECIAL QUE POSSUI FINALIDADE
ESPECÍFICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (e-
STJ, fl. 277)

Documento eletrônico VDA53782527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:08
Código de Controle do Documento: 999fcae6-3c1d-425a-8fae-58efd7913391

Os embargos de declaração de TOSO e outros foram rejeitados (e-STJ,
fls. 300-304).
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da Constituição Federal, TOSO e outros apontaram
negativa
art. 105
(1)
de prestação jurisdicional por violação do
do CPC, por omissões
art. 1.022, inciso II,
quanto à aplicação do
do CC (proporcionalidade em obrigação divisível), à
art. 257
natureza acessória da obrigação de repasse (art. 92 do CC) e à jurisprudência do STJ
sobre discussão do débito em consignatória;
violação dos arts. 92, 257 e 265 do CC,
(2)
sustentando que, por se tratar de obrigação divisível e acessória ao compromisso de
compra e venda, não se poderia presumir solidariedade sem previsão legal ou contratual,
devendo incidir a presunção de fracionamento proporcional; e
violação do
§
(3)
art. 206,
5o, I, do CC e existência de dissídio jurisprudencial quanto ao
do CC,
art. 335
defendendo ser possível, em ação de consignação em pagamento, discutir o valor do
débito e sua prescrição parcial.
Houve apresentação de contrarrazões por GERT EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S.A., com preliminares de inadmissibilidade pela
e óbices
Súmula 83/STJ
das Súmulas 5 e 7/STJ, além de defesa de inexistência de omissão e de que a obrigação
seria solidária, invocando a tese repetitiva do
sobre insuficiência de
Tema 967/STJ
depósito e improcedência da consignatória (e-STJ, fls. 352-365).
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece prosperar.

(1) Da negativa de prestação jurisdicional

O TJPR apreciou, de forma direta, a controvérsia central representada
pela natureza da obrigação de repasse e sua extensão, fixando a solidariedade a partir
da vontade revelada no contrato, especialmente na cláusula que dispôs que os alugueres
. A relatora enfatizou que, à vista do
serão destinados pelos vendedores à compradora
do CC (
art. 265
a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes
), a interpretação do texto contratual denotou que todos os vendedores assumiram a
, razão pela qual,
responsabilidade do repasse dos valores
analisando a cláusula 3.3.3,
, conclusão que tornou irrelevante a
não há indicação de responsabilidade proporcional
Documento eletrônico VDA53782527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:08
Código de Controle do Documento: 999fcae6-3c1d-425a-8fae-58efd7913391

quota de 25% de copropriedade para fins de adimplemento integral da prestação de
repasse. O acórdão também fundamentou a solução na disciplina da solidariedade,
transcrevendo os arts. 264 e 275 do CC e destacando que, havendo depósito parcial,
remanescia o dever solidário pelo restante, o que impede a força liberatória da
consignação quando o valor não abrange a totalidade da dívida.
No julgamento dos embargos de declaração, o Tribunal estadual retomou,
ponto a ponto, os fundamentos decisórios. Reafirmou a premissa de que a redação
contratual
evidenciou a assunção
serão destinados pelos vendedores à compradora
conjunta da responsabilidade pelo repasse, e, pois, a solidariedade, além de reiterar que:
[...] independente de se considerar a referida obrigação como acessória
ou não, [...] se faz necessário observar e interpretar o contrato para
verificar a vontade das partes [...] (e-STJ, fl. 302).

Exatamente como já havia feito no acórdão através do qual julgou a apelação.
O voto integrativo explicitou a distinção entre a promessa de compra e venda
(cláusula 2.1, de cumprimento fracionado) e a obrigação de repasse (cláusula 3.3.3, sem
indicação de responsabilidade proporcional), afastando, portanto, a tese de que o
acessório necessariamente herdaria a divisibilidade do principal, por inexistir no
instrumento disposição nesse sentido. Ainda, reafirmou que a consignatória possui
finalidade específica e exige depósito integral, razão pela qual não se desvirtuaria seu
escopo para acolher pedido declaratório de prescrição, mantendo a linha decisória já
desenvolvida na apelação.
Esse encadeamento mostra que o Tribunal enfrentou, com motivação
suficiente, os três tópicos suscitados. Quanto ao
do CC, rechaçou a presunção
art. 257
de divisão a partir da leitura da cláusula de repasse e da disciplina da solidariedade,
esclarecendo que não havia
na obrigação de
indicação de responsabilidade proporcional
repasse, núcleo fático-jurídico que afasta o benefício da divisão. Quanto ao
do
art. 92
CC, considerou expressamente irrelevante a qualificação de acessoriedade diante da
vontade contratual manifestada para o repasse, o que constitui enfrentamento e rejeição
da tese. Quanto à jurisprudência sobre discussão do débito na consignatória, fixou a
finalidade do procedimento especial e a exigência de depósito integral, concluindo pela
inadequação da via para reconhecimento de prescrição no contexto dos autos, sem
prejuízo de ação própria. Assim, não se verificou omissão, mas divergência interpretativa
resolvida com fundamentação clara e completa.
Não há falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional, pois, a pretexto
da alegação de ofensa ao
II, do CPC, o que busca TOSO e outros é apenas
art. 1.022,
manifestar o seu inconformismo com o resultado do julgamento que lhes foi desfavorável.
A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados
Documento eletrônico VDA53782527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:08
Código de Controle do Documento: 999fcae6-3c1d-425a-8fae-58efd7913391

bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um
a um, os argumentos utilizados pela parte.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERACIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO NA DEMORA.
INTERESSE DOS RECORRIDOS. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE.
RECURSO
ESPECIAL.
TRAMITAÇÃO.
EFEITO
MERAMENTE
DEVOLUTIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REJEIÇÃO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
EXTINÇÃO DA RECUPERAÇÃO. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS.
SÚMULA
No
284/STF.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
INVIABILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ATO ATENTATÓRIO. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
1. [...]
2. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota,
para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém
diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral
a controvérsia posta.
3. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no acórdão
recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na sua
fundamentação. Aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal
Federal.
4. [...]
5. [...]
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro RICARDO VILLAS
AREsp n. 2.549.627/MT,
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
26/5/2025,
– sem destaque no original)
30/5/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE
PÔS TERMO À EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE, PORQUANTO NÃO HÁ DÚVIDA A RESPEITO DO
RECURSO ADEQUADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil
de 2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não
tenha examinado individualmente cada um dos argumentos
suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo
integralmente a controvérsia.
2. [...]
3. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA53782527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:08
Código de Controle do Documento: 999fcae6-3c1d-425a-8fae-58efd7913391

(AgInt no
relator Ministro RAUL ARAÚJO,
AREsp n. 1.520.112/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
– sem destaque
4/2/2020,
13/2/2020
no original)

(2) Da natureza da obrigação e presunção de fracionamento

O acórdão recorrido, com base na interpretação do instrumento contratual,
delimitou premissas fático-jurídicas que não podem ser revistas nesta instância
excepcional. Expressamente consignou que a cláusula 3.3.3 do contrato, “os alugueres
serão destinados pelos vendedores à compradora”, evidencia a assunção conjunta da
obrigação, inexistindo qualquer indicação de responsabilidade proporcional, razão pela
qual
(e-
todos os vendedores assumiram a responsabilidade pelo repasse dos valores
STJ, fl. 280).
Nos embargos de declaração, o Tribunal estadual reafirmou que:

[...] independente de se considerar a referida obrigação como acessória ou
não, [...] se faz necessário observar e interpretar o contrato para verificar a vontade das
(e-STJ, fl. 302).
partes [...]

Assim, concluiu que a redação adotada denota solidariedade e não
divisibilidade.
Essa premissa impede a incidência das normas civis invocadas por TOSO e
outros. O
do CC, que distingue obrigação principal e acessória, não altera o
art. 92
resultado quando, como no caso, a vontade contratual atribui obrigação conjunta aos
alienantes. Já o
do CC, segundo o qual obrigação divisível
art. 257
presume-se dividida
, somente tem aplicação quando não houver
em tantas obrigações, iguais e distintas
estipulação diversa, o que não se verifica aqui, pois o Tribunal
reconheceu que a
a quo
cláusula contratual atribuiu a todos os vendedores, de modo unitário, o dever de repassar
integralmente os aluguéis.
Quanto ao
do CC,
art. 265
a solidariedade não se presume; resulta da lei ou
, o próprio acórdão recorrido demonstrou que a solidariedade
da vontade das partes
resulta justamente da vontade das partes, revelada na redação da cláusula 3.3.3, sem
qualquer delimitação proporcional. Trata-se, portanto, de típica interpretação de cláusula
contratual, insuscetível de revisão em recurso especial, por esbarrar no óbice da
bem como de premissas fáticas definidas soberanamente pelas instâncias
Súmula 5/STJ,
ordinárias, cuja alteração encontra vedação na Súmula 7/STJ.

Documento eletrônico VDA53782527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:08
Código de Controle do Documento: 999fcae6-3c1d-425a-8fae-58efd7913391

(3) Do dissídio jurisprudencial e da prescrição

O TJPR firmou premissa fática determinante ao concluir que o depósito
realizado foi meramente parcial, de modo que não houve satisfação integral da
obrigação, requisito indispensável para a força liberatória da consignatória. Com base
nisso, sustentou que a ação não se presta a acolher pedido declaratório de prescrição
parcial, pois
, não
a consignatória possui finalidade específica e exige depósito integral
sendo possível converter o procedimento especial em ação declaratória incidental (e-
STJ, fls. 302/303).
Essa premissa impede o conhecimento do recurso especial.
Os precedentes citados por TOSO e outros tratam de hipóteses nas quais o
depósito judicial era integral ou não havia controvérsia fática sobre o montante devido.
Aqui, entretanto, o Tribunal estadual assentou que o montante consignado não abrangeu
a totalidade da dívida, circunstância que afasta a incidência do entendimento
jurisprudencial invocado e evidencia a distinção fática impeditiva da equiparação.
Rever a conclusão de que o depósito foi parcial ou insuficiente demandaria
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso
especial, consoante a Súmula 7/STJ.
Do mesmo modo, infirmar a interpretação contratual sobre a extensão do
débito exigiria revolver cláusulas e premissas já fixadas pelas instâncias ordinárias,
esbarrando igualmente na Súmula 5/STJ.
Nessas condições,
do recurso especial e, nessa
CONHEÇO EM PARTE
extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de GERT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., limitados a 20%, nos
termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É como voto.

Documento eletrônico VDA53782527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:08
Código de Controle do Documento: 999fcae6-3c1d-425a-8fae-58efd7913391

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.176.742 / PR
Número Registro: 2024/0391154-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00102873220228160001 00255599520248160001 255599520248160001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANTONIO LUIZ TOSO FILHO - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARIA IVETE PASTERNACK TOSO
RECORRENTE : JOSIANE MARISE TOSO
RECORRENTE : ANTONIO LUIZ TOSO
ADVOGADOS
: ÉRICO PRADO KLEIN - PR070041
ANDRE FELIPE PORTUGAL - PR070096
DIANA DE SOUZA FERNANDES - PR097643
VICTOR GRESSLER WONTROBA - PR118661
AUGUSTO ROTONDO - PR123195
RECORRIDO
: GERT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.
ADVOGADOS
: AIRTON THIAGO CHERPINSKY - PR053439
FELIPE RAFAEL FERREIRA - PR054440
MARCOS VIANA COSTÓDIO - PR049526
DANIELI LISINSKI SANTANA - PR112234
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO
Documento eletrônico VDA54007715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:53:46
Código de Controle do Documento: 821bd2d6-5996-48a1-b3d0-24b5a486a573

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:53:46
Código de Controle do Documento: 821bd2d6-5996-48a1-b3d0-24b5a486a573